Tribunal: TJMT
Processo: 0000900-63.2016.8.11.0026
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000900-63.2016.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CASA DE CARNES CHAPECO LTDA - CNPJ: 07.980.187/0001-86 (APELANTE), LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), MAURO ROBERTO PAULO - CPF: 002.573.878-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DA EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos da Ação de Execução nº 0000900-63.2016.8.11.0026, declarou a prescrição intercorrente da pretensão executiva, extinguindo o feito com fulcro no art. 924, V, do CPC e na Súmula 150 do STF. A parte apelante sustenta que a citação não se concretizou por circunstâncias alheias à sua vontade e que diligenciou regularmente na busca da satisfação do crédito, requerendo o afastamento da prescrição e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição da pretensão executiva fundada em cheques, diante da ausência de citação válida do devedor e da inércia da exequente em adotar as providências necessárias para a efetivação da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 7.357/85 fixa o prazo prescricional de seis meses para a propositura da execução de cheque, contado a partir do término do prazo de apresentação.

A propositura da ação dentro do prazo prescricional não interrompe a prescrição se não houver citação válida do devedor, nos termos do art. 240, §1º, do CPC.

No caso, a exequente não logrou promover a citação válida do devedor e tampouco requereu providências alternativas previstas em lei, como a citação por edital ou a nomeação de curador especial, mesmo havendo informação de possível incapacidade do executado.

A ausência de diligência da exequente configura desídia, o que afasta a possibilidade de interrupção da prescrição e atrai a aplicação da Súmula 150 do STF.

Jurisprudência consolidada do STJ e do TJ-MT reafirma que a ausência de citação válida por culpa do exequente impede a interrupção do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simples propositura da ação de execução não interrompe o prazo prescricional se não houver citação válida do devedor no curso do referido prazo.

A inércia da parte exequente em adotar medidas viáveis para viabilizar a citação autoriza o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

A ausência de prova robusta da incapacidade do devedor não exime o exequente do dever de requerer providências compatíveis com a situação, como a nomeação de curador especial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 240, §1º, e 924, V; Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque),
arts
. 33, I, e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ,
AgInt
na AR 4405 RJ, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 09.02.2022,
DJe
21.02.2022; TJ-MT, Apelação Cível nº 0000004-94.2013.8.11.0003, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
or

CASA DE CARNES CHAPECO LTDA
.
,
com o fito de reformar a sentença
que
, nos autos
da
Ação de Execução n
º
.
0000900-63.2016.8.11.0026

ajuizada
em face
MAURO ROBERTO PAULO
,

reconhece
u
a
ocorrência da prescrição
intercorrente
, pelo que

declaro
u
extinta a pretensão executiva, nos termos do artigo 924, V, do CPC, e a Súmula 150 do STF

(ID
293257867
).

Irresignada, a exequente/apelante sustenta, em suma, que
a demora na citação quando não se deu por sua culpa.

Alega que a prescrição intercorrente é aplicada quando a execução fica suspensa por um ano, por exemplo, por não serem encontrados bens penhoráveis em nome do devedor. Sendo que, somente após o término do período de suspensão, o juiz arquivará os autos e dará início à contagem do prazo de prescrição intercorrente.

Ressalta que
sempre diligenciou na prática de todos os atos executivos necessários, adotando as medidas cabíveis para assegurar o regular prosseguimento da execução e a satisfação do seu crédito.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a prescrição intercorrente, determinando-se o regular prosseguimento da execução
(
ID
293257869
)
.

Sem
contrarrazões
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia dos autos cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial fundada em
cheque
.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que se configurou a prescrição
da pretensão executiva fundada nos cheques apresentados.

Com efeito, c
onforme o art. 59 da Lei n
º
. 7.357/85 (Lei do Cheque), o prazo prescricional da ação de execução
de cheque
é de
0
6
(seis)
meses, contados do término do prazo de apresentação do título.

No caso, o
s cheques executados têm as seguintes datas de emissão:

Cheque n
º
. 850675: 31/12/2015
e
Cheque n
º
. 850674: 04/01/2016
.

Como são cheques emitidos na mesma praça, o prazo de apresentação é de 30 dias (art. 33, I, da Lei 7.357/85), ou seja
, o
prazo para apresentação do primeiro cheque findou em 30/01/2016;
e o
prazo prescricional para propor a execução desse cheque expirou em 30/07/2016.

A ação foi proposta em 29/06/2016, portanto dentro do prazo prescricional. Contudo, para fins de interrupção da prescrição nos termos do art. 240, §1º, do CPC, é necessária a realização da citação válida do devedor.

No presente caso, não houve citação válida do executado – as diligências foram infrutíferas e a exequente não requereu a citação por edital, apesar de haver previsão expressa nesse sentido na petição inicial.

Destaca-se que,
mesmo havendo notícia de que o executado sofreu um AVC,
há de se destacar que há
mera informação informal
/genérica
, não prova da incapacidade
em razão d
o suposto AVC sofrido pelo executado
.

Com efeito, não há nos autos
sentença de interdição nem laudo médico oficial que comprove que o AVC causou incapacidade absoluta de fato e de direito
. E quanto a esse fato a parte
exequente permaneceu inerte
, pois
não requereu citação por curador especial, citação por edital ou qualquer providência processual compatível com a situação.

Assim agindo
, incorreu em inércia processual e não produziu prova capaz de elidir o curso normal da prescrição.

Logo, d
iante da ausência de citação válida e da inércia da exequente em adotar medidas para concretizá-la (como o pedido de citação por edital), a citação não ocorreu no curso do prazo prescricional, aplica
ndo
-se o entendimento consolidado de que a simples propositura da ação não tem o condão de interromper a prescrição se não acompanhada da citação válida dentro do prazo legal.

Nesse contexto,
a
ausência de citação válida do devedor impede a interrupção do prazo prescricional da pretensão executiva.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. TRANSCURSO DE MAIS DE 10 ANOS DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. DESÍDIA EXCLUSIVA DO
DEMANDANTE.
INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, caso o demandante promova a devida localização do
réu.
E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação.
Entretanto, uma vez que não ocorra a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, não há interrupção do prazo prescricional, de modo que se opera a prescrição da pretensão executiva
.
2.

Na hipótese, a falta citação do réu aconteceu por desídia exclusiva do autor
(Estado do Rio de Janeiro), o qual não se empenhou para a localização do demandado por mais de 10 anos, sobretudo se levado em consideração que se trata de policial da ativa do próprio Estado
“
atualmente é subtenente da PM
”
e que presta serviços regularmente no 3º Batalhão de Polícia Militar do Meier
-
RJ. 3. Agravo interno não provido
.

(STJ -
AgInt
na AR: 4405 RJ 2010/0013954-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/02/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022)
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CITAÇÃO DEVEDOR - AUSENCIA - PRESCRIÇÃO – CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicado a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do art. 206, parágrafo 5º, inciso I do Código
Civil.

Ausente a citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000004-94.2013.8 .11.0003, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)
.

Pelo exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025